Tribunal: STJ
Processo: 0025460-85.2009.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780067 - SP (2024/0406130-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: TREVIZZANO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA
ADVOGADOS
: RENATO GUILHERME MACHADO NUNES - SP162694
CAROLINA PASCHOLINI - SP329321
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NULIDADE POR
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OPÇÃO PELA VIA
JUDICIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INAFASTABILIDADE
DA JURISDIÇÃO. PRETENSÃO AUTORAL RESISTIDA.
PARTE
AUTORA
VENCEDORA.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o
órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação
adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. Conforme a jurisprudência da Primeira Seção do STJ, "a fixação
da verba honorária com base na sucumbência consiste na
verificação objetiva da parte perdedora, que caberá arcar com o
ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da parte vencedora,
e está previsto no art. 85, caput, do CPC/2015, enquanto o princípio
da causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez
surgir para a parte
a necessidade de se pronunciar
ex adversa
judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada"
(REsp n. 2.046.269/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
), sendo certo que
9/10/2024
15/10/2024
esse entendimento se aplica às despesas processuais, nos termos do
art. 82, § 2o, do CPC/2015 ("A sentença condenará o vencido a
pagar ao vencedor as despesas que antecipou").
3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição permite que o
contribuinte opte pela via judicial sem esgotar a via administrativa
e a concordância da Fazenda Nacional com as conclusões do perito
contábil apenas após a fase probatória indica resistência ao pleito
autoral, razões pelas quais a condenação do autor vencedor ao
pagamento dos ônus sucumbenciais não se justifica, devendo a
Documento eletrônico VDA47526764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/05/2025 12:21:21
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: 9275e9a7-d29b-41d9-a20b-5304a2f65d48

Fazenda Nacional, como parte vencida, arcar com as despesas
processuais e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 82
e 85,
, do CPC/2015.
caput
4. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer do agravo para dar
parcial provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina (Presidente) e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
17 de maio de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA47526764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/05/2025 12:21:21
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: 9275e9a7-d29b-41d9-a20b-5304a2f65d48

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780067 - SP (2024/0406130-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: TREVIZZANO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA
ADVOGADOS
: RENATO GUILHERME MACHADO NUNES - SP162694
CAROLINA PASCHOLINI - SP329321
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NULIDADE POR
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OPÇÃO PELA VIA
JUDICIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INAFASTABILIDADE
DA JURISDIÇÃO. PRETENSÃO AUTORAL RESISTIDA.
PARTE
AUTORA
VENCEDORA.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o
órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação
adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. Conforme a jurisprudência da Primeira Seção do STJ, "a fixação
da verba honorária com base na sucumbência consiste na
verificação objetiva da parte perdedora, que caberá arcar com o
ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da parte vencedora,
e está previsto no art. 85, caput, do CPC/2015, enquanto o princípio
da causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez
surgir para a parte
a necessidade de se pronunciar
ex adversa
judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada"
(REsp n. 2.046.269/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
), sendo certo que
9/10/2024
15/10/2024
esse entendimento se aplica às despesas processuais, nos termos do
art. 82, § 2o, do CPC/2015 ("A sentença condenará o vencido a
pagar ao vencedor as despesas que antecipou").
3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição permite que o
contribuinte opte pela via judicial sem esgotar a via administrativa
e a concordância da Fazenda Nacional com as conclusões do perito
contábil apenas após a fase probatória indica resistência ao pleito
autoral, razões pelas quais a condenação do autor vencedor ao
pagamento dos ônus sucumbenciais não se justifica, devendo a

Fazenda Nacional, como parte vencida, arcar com as despesas
processuais e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 82
e 85,
, do CPC/2015.
caput
4. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso
especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por TREVIZZANO LOCAÇÃO DE
MÃO DE OBRA LTDA. contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial,
fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, o qual desafia acórdão do Tribunal
Regional Federal da 3a Região assim ementado:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO. CRÉDITO RECONHECIDO NA VIA JUDICIAL.
RESTITUIÇÃO POR PRECATÓRIO. ART. 100 DA CF. SÚMULA 461/STJ.
SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Inequívoco o art. 100 da Constituição Federal ao determinar que os créditos
do contribuinte reconhecidos na via judicial sejam pagos por meio de
precatório, não havendo possibilidade de seu pagamento na via administrativa.
2. O C. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 461/STJ: “o contribuinte
pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito
tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado".
3. É desnecessário o esgotamento da via administrativa para se buscar a tutela
judicial. No entanto, o mesmo não ocorre em relação à sucumbência,
submetida ao princípio da causalidade. Ora, se a Administração não teve
oportunidade de analisar o pedido antes do ajuizamento da demanda e
inclusive concordou com as conclusões do perito contábil, não se constata sua
resistência, igualmente não cabendo se presumir que haveria resistência na via
administrativa. Em suma, a parte autora, ainda que vencedora, deu causa à
demanda, no que deve ser mantido o julgado.
4. Apelo provido.
5. Recurso Adesivo improvido.
Os embargos declaratórios foram rejeitados (e-STJ fls. 1.447/1.
455).
Em suas razões, a recorrente apontou violação dos arts. 82, 85, 489,
§ 1o, e 1.022, I e II, CPC/2015.
Diz ser omisso o julgado recorrido ao deixar de analisar sobre: i) a
necessidade de perícia contábil devido à complexidade da apuração do valor a ser
repetido justificou o ingresso em juízo sem requerimento prévio na esfera administrativa;
ii) o fato de a Fazenda Nacional não ter apresentado contestação quanto ao ponto,

reconhecendo o recolhimento a maior apenas após o laudo pericial, sendo esses aspectos
fundamentais para legitimar a escolha pela via judicial, porém não foram considerados
pelo tribunal.
No mérito, alega que, embora vencedora, foi condenada ao
pagamento de custas processuais e honorários, sob o fundamento de que deu causa à ação
ao deixar esgotar a via administrativa, acrescentando que o ingresso direto em juízo foi
justificado diante da necessidade de perícia contábil para apuração do crédito, dado o alto
grau de complexidade envolvido, o que não seria plenamente resolvido na esfera
administrativa.
Defende a inafastabilidade da jurisdição ao argumentar que, mesmo
que a via administrativa seja uma alternativa para o contribuinte, ela não é obrigatória e,
neste caso específico, não seria eficaz. Defende, ainda, que a complexidade da apuração
do crédito justificaria a necessidade de intervenção judicial, sem a exigência de
esgotamento da via administrativa.
A Fazenda Nacional, em suas contrarrazões (e-STJ fls. 1.513/1.
518), defende a inocorrência de negativa de prestação jurisdicional no Tribunal de
origem, alega, ainda, que o conhecimento do recurso especial esbarra no óbice da
Súmula 7 do STJ e que a autora deu causa ao ajuizamento da ação, devendo arcar com os
ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, e acrescenta que a decisão
recorrida está de acordo com o entendimento do STJ.
A Corte regional inadmitiu o recurso especial, ante a ausência de
violação do art. 1.022, I e II, do CPC/2015 e a incidência da Súmula 7 do STJ,
fundamentos com os quais não concorda a parte agravante.
É o relatório.
VOTO
Cuida-se, na origem, de ação de repetição de indébito tributário em
que se objetiva a restituição, mediante repetição e/ou compensação tributaria, de valores
decorrentes das retenções de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, feitas em razão da prestação
de serviço de locação de mão de obra a diversos órgãos públicos.
No primeiro grau de jurisdição, o Juízo da 11a Vara Cível Federal
de São Paulo/SP acolheu os pedidos para reconhecer o direito à restituição ou
compensação do montante indevidamente retido, porém condenou a autora a pagar os
ônus sucumbenciais, despesas processuais e honorários advocatícios, em razão da ação
ter sido proposta sem o esgotamento da via administrativa.

O Tribunal Regional Federal da 3a Região, examinando as
apelações interpostas por ambas as partes, deu provimento ao recurso fazendário para
determinar que a restituição seja feita por meio de precatório. Já o apelo da parte autora,
no que, de fato, interessa para o exame do recurso especial, foi desprovido no tocante à
sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com amparo nos seguintes
fundamentos (e-STJ fls. 1.407/1.410):
Assiste razão à União Federal.
Inequívoco o art. 100 da Constituição Federal ao determinar que os créditos do
contribuinte reconhecidos na via judicial sejam pagos por meio de precatório,
não havendo possibilidade de seu pagamento na via administrativa.
A esse respeito é pacífica a jurisprudência; o C. Superior Tribunal de Justiça
editou a Súmula 461/STJ: “o contribuinte pode optar por receber, por meio de
precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença
”. declaratória transitada em julgado. Ainda: [...]
De outro polo, não merece prosperar o inconformismo da parte autora.
É pacífico o entendimento no sentido de que "a imposição dos ônus
processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência,
norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à
instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes" (STJ, R
Esp 642.107/PR, relator Ministro Luiz Fux, DJ:
).
29/11/2004
Os precedentes reproduzidos no Recurso Adesivo são relativos ao interesse de
agir. De fato, é desnecessário o esgotamento da via administrativa para se
buscar a tutela judicial.
No entanto, o mesmo não ocorre em relação à sucumbência, submetida ao
princípio da causalidade.
Ora, se a Administração não teve oportunidade de analisar o pedido antes do
ajuizamento da demanda e inclusive concordou com as conclusões do perito
contábil, não se constata sua resistência, igualmente não cabendo se presumir
que haveria resistência na via administrativa. Em suma, a parte autora, ainda
que vencedora, deu causa à demanda, no que deve ser mantido o julgado.
Face ao exposto, nego provimento ao Recurso Adesivo e dou provimento à
Apelação da União Federal, reformando a sentença para declarar que o crédito
cuja repetição se faça pela restituição deve ser pago por meio de precatório,
conforme fundamentação.
É o voto.

Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o
órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à
conclusão do acórdão embargado.
Da leitura do excerto do acórdão supracitado, constata-se que o
Tribunal de origem foi expresso ao aplicar o princípio da causalidade, esclarecendo que a
parte autora, ainda que vencedora, deu causa à demanda por não ter esgotado a via
administrativa antes de ajuizar a ação. Além disso, menciona que a Administração não

teve oportunidade de analisar o pedido antes do ajuizamento da demanda e concordou
com as conclusões do perito contábil, não havendo resistência de sua parte. Veja-se (e-
STJ fl. 1.454):
se a Administração não teve oportunidade de analisar o pedido antes do
ajuizamento da demanda e inclusive concordou com as conclusões do perito
contábil, não se constata sua resistência, igualmente não cabendo se presumir
que haveria resistência na via administrativa. Em suma, a parte autora, ainda
que vencedora, deu causa à demanda, no que deve ser mantido o julgado.
Desse modo, não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na
fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal
apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se
podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
Ademais, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas
partes para expressar a sua convicção, notadamente quando encontrar motivação
suficiente ao deslinde da causa.
No mérito, assiste razão à recorrente.
Preliminarmente, em atenção aos argumentos trazidos nas
contrarrazões fazendárias, ressalto que o caso não atrai a aplicação da Súmula 7 do STJ,
pois o debate consiste em saber se a parte autora, mesmo vencedora, deve arcar com os
ônus sucumbenciais, com apoio no quadro fático-probatório delineado no acórdão
recorrido, sendo desnecessário o revolvimento dos fatos e das provas dos autos. Quanto
às questões relacionadas ao mérito ali agitadas, cabe destacar que essas serão refutadas a
seguir.
Pois bem.
Os ônus sucumbenciais são as despesas processuais e os honorários
advocatícios que, em regra, a parte vencida em um processo judicial deve pagar à parte
vencedora.
Conforme a jurisprudência da Primeira Seção do STJ, "a fixação da
verba honorária com base na sucumbência consiste na verificação objetiva da parte
perdedora, que caberá arcar com o ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da
parte vencedora, e está previsto no art. 85, caput, do CPC/2015, enquanto o princípio da
causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte ex
a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter
adversa
sido evitada" (REsp n. 2.046.269/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção,
julgado em
, DJe de
), sendo certo que esse entendimento se aplica
9/10/2024
15/10/2024

às despesas processuais, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC/2015 ("A sentença
condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou").
Dito isso, tenho que, no caso dos autos, o Tribunal de origem, ao
examinar a questão relativa à distribuição dos ônus sucumbenciais, manteve
a condenação do autor vencedor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, com base no princípio da causalidade. Entendeu que a administração
fazendária não teve a oportunidade de analisar o pedido de devolução dos tributos retidos
indevidamente no âmbito administrativo, além de ter concordado com as conclusões do
perito contábil apresentadas em juízo, e, nesse contexto, não houve resistência à
pretensão da parte contribuinte, motivo pelo qual o contribuinte deveria suportar os ônus
sucumbenciais.
Ocorre que, por força do princípio constitucional da
inafastabilidade da jurisdição, previstos nos arts. 5o, XXXV, da Constituição Federal e 3o
do CPC/2015, o exercício do direito de ação prescinde, em regra (salvo raras exceções,
como a prevista no Tema 350 do STF), de prévio esgotamento da via administrativa,
motivo por que o contribuinte pode optar por pleitear a devolução de tributos
supostamente retidos ou pagos indevidamente, como no caso dos autos, pela via que
entender mais condizente com seus interesses: judicial ou administrativa.
Ao escolher a via judicial, como no caso dos autos, a parte autora,
caso vencedora, deve ser ressarcida pelas despesas processuais desembolsadas,
incumbindo também à ré o pagamento dos honorários advocatícios, nos termos dos arts.
82 e 85,
, do CPC/2015,
caput
não se cogitando a aplicação do princípio da
causalidade em desfavor do contribuinte em razão da opção pelo ajuizamento de ação
perante o Poder Judiciário.
Além disso, de acordo com o quadro fático delineado no acórdão
recorrido, a concordância com o pleito autoral deu-se somente com as conclusões do
perito contábil, ou seja, após se avançar à fase probatória do processo, o que afasta a tese
de que a Fazenda Nacional não teria se oposto ao pedido da contribuinte autora, pois o
ente fazendário tanto resistiu que aguardou o resultado da prova requerida pelo autor
para, apenas então, manifestar sua aquiescência.
Aliás, essa atitude fazendária, de concordar com o pleito autoral
após a produção de prova pericial, poderia, no máximo, ser considerada no critério de
fixação da verba honorária, no que se refere ao percentual a ser aplicado dentro dos
limites estabelecidos nos incisos do art. 85, § 3o, do CPC/2015, mas não poderia ser
utilizada como justificativa plausível para condenar o autor vencedor ao pagamento dos
honorários advocatícios.

Diante desse panorama, não se mostra adequada, ao caso, a
aplicação do princípio da causalidade, ante a clara constatação de que a parte autora
vencedora não atuou de modo a atrair para si o encargo de suportar os ônus
sucumbenciais.
Dando suporte à conclusão ora adotada, cito, ainda os seguintes
julgados:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE.
INTERESSE DE AGIR. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA.
DESNECESSIDADE.
PRETENSÃO
RESISTIDA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. O aresto recorrido não destoa da jurisprudência deste Superior Tribunal
assente no sentido de que "o esgotamento da instância administrativa não é
condição para o ingresso na via judicial" (AgRg no AREsp 217.998/RJ, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/09/2012
, DJe
).
24/09/2012
2. Configurado o interesse de agir e julgado procedente o pedido do autor,
cabível a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
Ademais, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem acerca da
aplicação do princípio da causalidade, tal como colocada a questão nas razões
recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 622.282/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/3/2016
1/4/2016

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REAJUSTE DE 24%.
HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇAO DO
VENCIDO. ART. 85, CAPUT, DO CPC. AFRONTA.
1. "Diante do princípio da sucumbência, o vencido fica condenado ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais
devem ter como base de cálculo o valor da condenação ou do proveito
econômico obtido e, na hipótese de não haver condenação ou não sendo
possível mensurar o proveito econômico, no valor atualizado da causa" (AgInt
no REsp 1.658.473/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, DJe
).
29/8/2018
2. O acórdão recorrido efetivamente afrontou o art. 85, caput, do CPC,
segundo o qual "a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor".
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.945.055/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/10/2021
7/10/2021

PROCESSO
CIVIL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. PAGAMENTO
DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Julgado procedente os embargos á execução, é decorrência lógica a
condenação da parte vencida, que sucumbiu à pretensão da parte vencedora,
ao pagamento das custas e honorários.
2. A interposição de recurso com fins meramente protelatórios pode ensejar a
aplicação de multa, nos termos da legislação processual civil em vigor.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 107.049/RS, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/6/2012
27/6/2012

Considerado isso, o recurso da contribuinte deve ser provido, no
ponto, para que sejam invertidos os ônus sucumbenciais e condenada a Fazenda
Nacional, vencida na presente demanda, ao pagamento das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, cujo valor fixado nas instâncias ordinárias fica mantido.
Ante o exposto, com base no art. 253, § 2o, II, "b" e "c", do RISTJ,
CONHEÇO do agravo para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial para
inverter os ônus da sucumbência, que deverão ser integralmente suportados pela Fazenda
Nacional.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0406130-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.780.067 /
SP
Números Origem: 00254608520094036100 254608520094036100
PAUTA: 13/05/2025
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ALEXANDRE CAMANHO DE ASSIS
Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TREVIZZANO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA
ADVOGADO
: RENATO GUILHERME MACHADO NUNES - SP162694
ADVOGADA
: CAROLINA PASCHOLINI - SP329321
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Contribuições - Contribuições Sociais - Cofins
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu do agravo para dar parcial
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
(Presidente) e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245485458416548506@
2024/0406130-9 - AREsp 2780067
Documento eletrônico VDA47422415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 13/05/2025 14:52:03
Código de Controle do Documento: FF5A0FE7-DC51-41E6-9707-A735192E56CE